Tribunal: TJMT
Processo: 0009448-64.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009448-64.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILCRE BES - CPF: 023.055.080-00 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), NILDO BES - CPF: 174.899.700-91 (APELANTE), MARLI TERESINHA BES - CPF: 945.019.390-87 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), W S MADEIRAS LTDA - CNPJ: 24.715.898/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM IMÓVEL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - POSSUIDOR DE BOA-FÉ - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento contido na súmula 303 do STJ, nos "embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Assim, pelo princípio da causalidade, não há como determinar a imposição dos ônus de sucumbência à Fazenda Pública, exequente, na hipótese em que esta tenha solicitado penhora de imóvel pertencente a terceiros, mas ainda registrado em nome da parte executada, antiga proprietária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARLI TEREZINHA BES E OUTROS em face sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Sorriso, que os autos n.º 0009448-64.2018.8.11.0040 – Embargos a Execução – oposto em face de W S MADEIRAS LTDA - julgo extinto o presente feito, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC. Dado o princípio da causalidade, a parte embargante deverá responder por custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Inconformados, alegam em síntese, que juízo “a quo” homologou o pedido de desconstrição da penhora, pois, a embargada reconheceu procedência do pedido da inicial, e condenou os embargantes/apelantes em sucumbência com base no princípio da causalidade.

A sentença reconheceu que os apelados não comprovaram a impossibilidade de registrar a área comprada, assim, deram causa a penhora indevida, e em razão do princípio da causalidade deve arcar com ônus de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 851 , parag. 2º do CPC.

Alega que não fizeram escritura pública e registro do imóvel 362 adquirido em 01/12/2008, por fatos alheios a sua vontade, ou seja, não saia certidão negativa em razão de dívida da União e Estado da empresa que detém o domínio, conforme comprova CDAs em execução fiscal junto a PJE do TJMT e TRF1 primeiro grau, com fato gerador de 2.005.

Que têm necessidade e interesse em lavrar escritura e registro, todavia, é impedido em razão alheia a sua vontade, pois a Empresa WS não conseguiu quitar o débito para fornecer certidões cujo é ônus da vendedora.

Ainda, que embora o registro na matrícula seja a forma de dar publicidade a terceiros da transferência do imóvel, o registro em CRI não é a única forma de buscar bens do devedor.

Aduzem que se os embargos de terceiros fossem julgados em tempo hábil, concedendo a liminar, pleiteada e averbado na matrícula, não teria ocorrido as penhoras, assim, o apelado não é o único a dar causa a não transferência do domínio através do registro.

Consignam que apelada poderia ter consultado em órgão público como SEMA cujo tem CAR e pedido de Lau em nome do apelante, aliado a posse.

Discorrem sobre o princípio da causalidade e da sucumbência.

Requerem a o recebimento da apelação, para reformar a sentença, invertendo a condenação em verbas de sucumbência de honorários advocatícios. Ou, que seja distribuído de forma proporcional ao pedido procedente.

Contrarrazões (id.n.º 213787170).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARLI TEREZINHA BES E OUTROS em face sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Sorriso, que os autos n.º 0009448-64.2018.8.11.0040 – Embargos a Execução – oposto em face de W S MADEIRAS LTDA

e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO

DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT - julgou extinto o presente feito, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC. Dado o princípio da causalidade, a parte embargante deverá responder por custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Pretendem os Apelantes a reforma da sentença, invertendo a condenação em verbas de sucumbência de honorários advocatícios. Ou, que seja distribuído de forma proporcional ao pedido procedente.

Pois bem.

Conforme determina a súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

No caso dos autos, não há como responsabilizar parte Agravada pelo que a mesma, enquanto exequente, agiu com diligência ao solicitar a penhora de imóvel devidamente registrado em nome do executado.

De fato, a inércia do embargante, que não promoveu o registro do título translativo da propriedade, deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos, razão pela qual, com base no princípio da causalidade, deve o mesmo arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência.

Há que se destacar que o STJ firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". (...) ( REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Não obstante, ao contrário do que alega a apelante, não há que se falar em ciência da transmissão do bem, porquanto, juridicamente, tal não ocorreu.

Assim, mostra-se escorreita a d. sentença no que tange à condenação da parte embargante aos ônus sucumbenciais.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024